Tribunal: STF
Processo: ARE 1444491
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES GASTOS EM EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 9.250/95. 2 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, ante a impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo, não é possível ampliar os limites estabelecidos em lei para dedução, da base de cálculo do imposto de renda, de gastos com educação.



    2. "A interpretação de norma tributária, regida pelo principio da legalidade estrita, deve ser feita de maneira restritiva (art. 108 e 111 do CTN), não podendo o intérprete da norma alargar a sua extensão, ampliando os seus efeitos além do limite legal explicitamente estabelecido. Não pode o Judiciário "legislar" sobre o tema, tanto mais em interpretação contra legem, majorando o limite legal de dedução das despesas com instrução na apuração da base de cálculo do IRPF" (AC 0009837-02.2000.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.290 de 05/02/2010). 



    3. Apelação não provida. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXV e LV, e 93, IX, da CF. Sustenta que: (i) o acórdão recorrido é nulo, tendo em vista que não se pronunciou sobre questão aventada pela parte; (ii) “o direito dos substituídos a terem suas despesas com educação e ensino deduzidas integralmente do Imposto de Renda e, em razão disto, declarar incidentalmente inconstitucionalidade dos limites de dedução da alínea "h" do inciso II do art. 8° da Lei n°9.250/1995”. 



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4.  Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    5. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    6. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    7. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI N. 9.250/1995. AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA DEDUÇÕES DE GASTOS COM EDUCAÇÃO PELO JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO DO RECURSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.927/DF: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.322.508-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia. 2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual pendência de julgamento de ADI que veicule controvérsia semelhante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (ARE 1.303.955-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin) 



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator